Tribunal: STF
Processo: Rcl 91018
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Francisco Mauro Sacabora e outra ajuizaram reclamação constitucional em que alegam que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte.

Sustentam que o recurso extraordinário teve seguimento negado em razão da aplicação indevida do Tema 182 da Repercussão Geral pelo órgão reclamado, devendo ser efetivado novo juízo de admissibilidade do recurso. 

Requerem a “cassação do acórdão proferido pelo C. Órgão Especial do Tribunal Regional  Federal  da  3ª  Região  que  manteve  a  negativa  de  seguimento  do  recurso  extraordinário com fundamento exclusivo na incidência do Tema 182”, bem como que o órgão reclamado proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo não assentir razão à parte reclamante.

O acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que desproveu o agravo interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, no ponto em que interessa a esta reclamação, foi proferido nos seguintes termos (eDoc 2, fl. 8):

Já a aventada violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal contraria o Tema 182, sem repercussão geral, onde foi firmada a seguinte tese - A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. Nesse sentido: STF - ARE 1114614 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-03-2024 PUBLIC 26-03-2024; ARE 1463541 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-02-2024 PUBLIC 08-02-2024; ARE 1410995 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023.

Verifico que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelos reclamantes, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado nos Tema 182 do Ementário de Repercussão Geral.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.

Além disso, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 

Desse modo, o órgão reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

Esse mesmo entendimento tem sido adotado por ministros desta Suprema Corte. Cito, por exemplo, a Rcl 90.331, ministro André Mendonça, assim resumido:

RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 598.365/MG (TEMA RG Nº 181). RE Nº 791.292/PE (TEMA RG Nº 339). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

Verifico, por fim, não ter a parte reclamante cumprido integralmente os requisitos da peça primeira, porquanto desacompanhada de procuração. Ante a negativa de seguimento da reclamação, deixo de determinar a emenda à inicial (CPC, art. 321). Fica a parte reclamante advertida, contudo, de que o conhecimento de eventual recurso estará condicionado à juntada dos referidos documentos.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 
 

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente